Tribunal: STF
Processo: ACO 3332
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Roraima propôs contra a União ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, buscando, em relação às irregularidades indicadas na peça inicial, ver afastado registro nos cadastros federais de inadimplentes.  



    Segundo narra, foi incluído em cadastro desabonador em razão de débitos (i) previdenciários da Assembleia Legislativa do Estado; (ii) relacionados ao Ibama, aos Correios e à Indústria de Material Bélico do Brasil; (iii) originados dos Convênios n. 564.466, 656.017, 752.164, 721.946, 723.613 e 774.443; (iv) bem assim por não haver aplicado o percentual mínimo em educação no ano de 2018. Lista as restrições apresentadas no CAUC nestes termos:  



    “Item 1.1 – Regularidade quanto a tributos, contribuições previdenciárias e dívida ativa da União. Estado de Roraima. 



    Item 1.5 – Regularidade perante o Poder Público Federal. IBAMA (13/05/2016), Indústria de Material Bélico do Brasil (23/10/2018), Empresa Brasileira de Correios (11/03/2019) e PGFN (04/04/2008). 



    Item 2.1.1 – SIAFI/Subsistema Transferências. Fundo Nacional de Assistência Social (convênio de 29/12/2005 e inadimplência de 03/03/2017) e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (convênio de 31/12/2009 e inadimplência de 14/06/2018). 



    Item 2.1.2 – SINCOV. SENASP (convênio de 29/12/2010) e SENASP (convênio de 30/12/2009 e inadimplência de 23/07/2016). 



    Item 2.1.2 – SINCOV. Universidade Estadual de Roraima em razão de convênio celebrado com a SUFRAMA (convênio de 31/12/2009 e inadimplência de 09/10/2017) e Instituto de Amparo a Ciência e Tecnologia do Estado de Roraima (IACTI) em razão de convênio celebrado com o CNPQ em 26/02/2013 e com inadimplência em 15/10/2018). 



    Item 4.2. Aplicação Mínima de recursos em educação no ano de 2018.”  



    Invocando o princípio da intranscendência subjetiva das sanções, assevera inviável o registro, alegando que as irregularidades que lhe deram causa foram originadas em gestão anterior. Diz que o atual governo tem tomado as providências necessárias  para regularizar as pendências.  



    Anota que, referente ao item 1.1, trata-se de inscrição por débito oriundo da Assembleia Legislativa, Poder autônomo da República, a qual não pode ser constrangida a quitar seus valores em atraso. Ainda sobre tal item, assevera que as demais inscrições estão relacionadas a débitos com exigibilidade suspensa em face de parcelamentos que não se encontram em atraso.  



    Sobre o item 1.5, aduz a ilegalidade da inscrição decorrente de dois procedimentos administrativos fiscais instaurados pelo IBAMA, objetos de judicialização por violação ao devido processo legal; afirma ter pagado a dívida com os Correios por duas vezes, tendo havido erro bancário no processamento; diz aguardar a resolução judicial das dívidas com a Indústria de Material Bélico do Brasil  para realizar o pagamento. 



    Quanto ao item 2.1.1, afirma ter devolvido os valores referentes aos convênios 564.466, objeto de tomada de contas especial (Processo/TCU n. 037.389/2018-1), e 656.017.  



    Acerca do Item 2.1.2, assinala que os convênios 752.164 e 723.613 são objetos de tomada de contas especial não finalizadas; e quanto aos convênios 721.946 e 774.443, foi enviada documentação complementar requerida, não tendo sido ainda iniciadas as tomadas de contas. Sobre o último convênio citado, aduz relacionar-se a débito de universidade pública estadual, a qual possuiria autonomia administrativo-financeira, não possuindo poder de ingerência sob a instituição.  



    Relativo ao item 4.2, argui que a não aplicação do percentual mínimo em educação no ano de 2018 foi consequência da intervenção federal sofrida, não tendo sido permitido o exercício do contraditório. 



    Ressalta haver aproximadamente quatrocentos milhões de reais de verbas voluntárias em risco de não serem repassados diante das restrições existentes. Sustenta a impossibilidade de inscrição nos cadastros de inadimplência sem observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 



    Afirma, ainda, haver violação ao princípio da intranscendência subjetiva das sanções, pois as irregularidades  foram praticadas pelo Poder Legislativo local ou por ex-gestores. Realça a necessidade de finalização de tomada de contas especial para a inserção nos cadastros desabonadores. Defende a impossibilidade de se obstar, em razão das inscrições, transferências voluntárias para a execução de projetos em áreas de fronteira, a teor do art. 26 da Lei 10.522,de 19 de julho de 2002.  



    Sob o ângulo do risco, menciona potencial embaraço à prestação de serviços públicos essenciais em função do óbice à contratação de operações de crédito com instituições financeiras e da proibição ao recebimento de recursos federais. Pleiteou, liminarmente, o afastamento das restrições cadastrais. No mérito, pede que:  



    c) seja julgada, ao final, procedente a presente ação, para declarar a ilegalidade das restrições realizadas cm nome do Estado no CAUC sem o devido processo legal, o contraditório e ampla defesa, bem como com violação ao postulado da intranscendência subjetiva das sanções jurídicas e à necessidade de prévia realização de Tomada de Contas Especial para inscrição no CAUC, tudo em conformidade com a jurisprudência pacífica do STF sobre o tema;  



    Por meio da petição/STF n. 81.203/2019 (eDoc 25), a parte autora informou a baixa das restrições referentes aos débitos juntos aos Correios e à Procuradoria da Fazenda Nacional.  



    Em 23 de dezembro de 2019, o então Presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, concedeu a tutela provisória de urgência determinando que a União se abstivesse de inscrever o autor ou que retirasse a inscrição, se já realizada, dos cadastros federais de inadimplentes até que houvesse decisão do ministro Celso de Mello, Relator do feito (eDoc 29). A medida foi referendada pelo Plenário na sessão virtual realizada de 2 a 12 de junho de 2023 (eDoc 78).  



    A União ofereceu contestação com preliminares (eDoc 48). Argui a inépcia da inicial, porquanto não apontada a causa de pedir referente a cada uma das inscrições refutadas, a revelar que, da narração dos fatos, em sua visão, não decorreria logicamente o pedido. Alega sua ilegitimidade passiva, por se tratar, o FNDE, IBAMA, IMBEL e SUFRAMA, de autarquias federais e empresa pública. Argumenta com a desnecessidade de a inscrição nos cadastros desabonadores ser precedida de finalização de tomada de contas especial. Diz observado o devido processo legal, na medida em que, embora inscrito antes da finalização das tomadas de contas especial, o ente subnacional foi notificado sobre a reprovação das contas apresentadas. Ressalta que a não comprovação da aplicação mínima de 25% (vinte e cinco por cento) de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, no exercício financeiro de 2017, conforme art. 212 da Constituição Federal, afasta a alegação de irregularidade praticada por si, de modo que não há falar em necessidade de contraditório prévio. Frisa que os convênios são firmados entre entes políticos, e não com os gestores, razão pela qual não existe violação ao princípio da intranscendência subjetiva da sanção. Realça não existir direito automático ao recebimento de transferências voluntárias.  



    O ente subnacional apresentou réplica (eDoc 64). Refuta a alegação de inépcia da inicial, arguindo ter listado todas as inscrições, bem assim o fundamento jurídico acerca de cada ilegalidade. Diz competir ao ente nacional proceder à inscrição no CAUC/SIAFI, surgindo daí sua legitimidade passiva. Quanto ao mérito, reitera os argumentos aduzidos na inicial.  



    A Procuradoria-Geral da República preconizou superveniente falta de interesse processual em relação ao “item 1.5” da relação de restrições apresentadas pelo Estado de Roraima nos cadastros federais de inadimplentes e a  procedência dos demais pedidos (eDoc 72).  



    Em 29 de setembro de 2023, determinei que as partes se manifestassem sobre a perda parcial de interesse apontada pela Procuradoria-Geral da República (eDoc 87).  



    O ente subnacional reiterou o conteúdo da petição/STF n. 81.203/2019 (eDoc 25), bem assim o pedido de total procedência da demanda (eDoc 88).  



    A União alega não haver perda de interesse quanto à inscrição realizada pelo IBAMA (eDocs 94-97). Diz que, em relação à inscrição formalizada pela Indústria de Material Bélico do Brasil, o Estado de Roraima deixou de quitar débitos decorrentes de fornecimento de armas por aquela entidade, tendo sido proposta ação de cobrança, estando em fase de cumprimento de sentença, na qual houve pagamento parcial do valor devido, remanescendo quantia referente à correção monetária (eDoc 100).  



    É o relatório. Decido.  



    2. De início, reconheço a legitimidade da União para integrar o polo passivo da relação processual, ante a responsabilidade pela administração dos cadastros desabonadores e pelo cumprimento de eventuais determinações judiciais, conforme reiteradamente decidido pelo Tribunal Pleno. Nesse sentido: ACO 2764 AgR (ministro Luiz Fux, DJe de 2 de fevereiro de 2018). 



    Ademais, considerando o conjunto da postulação, nos termos do art. 322, § 2º, do Código de Processo Civil, verifico que o cerne da controvérsia reside em saber se podem ser realizadas restrições cadastrais antes de concluídas as tomadas de contas especiais. Da narração dos fatos decorre logicamente tal conclusão. Não há, pois, falar em inépcia da inicial.  



    Rejeito as preliminares aduzidas, passando à análise do mérito.  



    A jurisprudência do Supremo vem conferindo maior densidade à autonomia administrativa e financeira dos Poderes constituídos, de modo a impedir que sejam submetidos à ingerência dos demais, mesmo em se tratando de órgãos integrantes do Legislativo ou do Judiciário, aos quais o ordenamento não garante personalidade jurídica.  



    Nesse cenário, a Corte consignou a incompetência do Poder Executivo para intervir na esfera orgânica daquelas instituições, dotadas de autonomia constitucional. Destaco, no ponto, a síntese do que decidido, no âmbito da repercussão geral, no julgamento do RE n. 770.149, Tema n. 743, ministro Edson Fachin, DJe de 2 de outubro de 2020:  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 743. DIREITO FINANCEIRO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTONOMIA FINANCEIRA. INSCRIÇÃO CADASTROS DE INADIMPLENTES. PRINCÍPIO DA INSTRANSCENDÊNCIA DE SANÇÕES. 



    1. A autonomia financeira dos Poderes veda limitação de despesas por outro Poder conforme decisão proferida na ADI n. 2238, DJe 15 set. 2020. 



    2. A jurisprudência da Corte está orientada no sentido de que a imposição de sanções ao Executivo estadual em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui violação do princípio da intranscendência, na medida em que o Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica daquelas instituições, que dispõem de plena autonomia institucional a elas outorgadas por efeito de expressa determinação constitucional. Precedentes. (RE 1.254.102 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe17 jun. 2020; RE 1263840 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe14 ago. 2020; RE 1263645 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe06 ago. 2020; RE 1214919 AgR-segundo, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.19). 



    3. Tese fixada em repercussão geral (Tema n. 743): É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras. 



    4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.  



    Diante dessas balizas, observo que a pretensão do Poder Executivo, voltada ao afastamento de restrições administrativas decorrentes de inadimplência do Poder Legislativo, encontra acolhida na jurisprudência do Supremo. A Corte vem reconhecendo haver ofensa, em hipóteses como a dos autos, ao princípio da intranscendência subjetiva das sanções, ante a impossibilidade de ingerência direta sobre os órgãos autônomos.  



    Nessa linha, já me manifestei na ACO 2.749 (DJe de 2 de junho de 2023) e  na ACO 3.180 (DJe de 2 de junho de 2023). Destaco, ainda, o decidido pelo Plenário, em 25 de novembro de 2015, ao analisar, sob a relatoria do ministro Teori Zavascki, a ACO 1.289 AgR. O acórdão, publicado no DJe de 9 de dezembro de 2015, ficou assim resumido:  



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ENTE FEDERATIVO NO CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIO (CAUC). OFENSA AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. OCORRÊNCIA. PENDÊNCIA ORIUNDA DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. ACO 1.612-AGR, REL. MIN. CELSO DE MELLO, PLENO, DJE DE 13/2/2015. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal uniformizou o entendimento no sentido de que o Estado só pode sofrer restrições nos cadastros de devedores da União por atos praticados pelo Executivo. Em consequência, atos do Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e dos entes da Administração Pública indireta (como as autarquias e as empresas públicas) não podem gerar sanções da União contra o Estado, diante da ausência de ingerência direta do Executivo sobre eles. (ACO 1.612-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe13/2/2015). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.  



    Da mesma forma, no que se refere aos convênios 564.466, 656.017, 752.164, 723.613, 721.946 e 774.443, observa-se que tais pactos geraram inscrições antes de iniciadas ou finalizadas tomadas de contas especiais, conforme se extrai das alegações de ambas as partes.  



    Desse modo, consoante o entendimento do Supremo firmado no RE 1.067.086, ministra Rosa Weber, DJe de 21 de outubro de 2020, a observância ao princípio constitucional do devido processo legal, assegurados o contraditório e a ampla defesa, é indispensável para o registro de ente federado nos cadastros de inadimplentes. Na oportunidade daquele julgamento, o Tribunal Pleno fixou a seguinte tese de repercussão geral, alusiva ao Tema n. 327:  



    A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos) pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido:



    a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada) e;



    b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial.  



    A meu ver, as inscrições levadas a efeito pela União ocorreram em desacordo com o devido processo legal, na medida em que os registros, decorrentes de descumprimento dos convênios, não foram precedidos de tomada de contas especial, como demonstram as alegações deduzidas pelo próprio ente central.  



    Não socorrem à parte ré as normas infralegais que preveem a inclusão no rol de inadimplentes antes mesmo da tomada de contas especial ou no início desse procedimento. Tais disposições revelam desconformidade com o ordenamento jurídico vigente, mediante o qual erigido o princípio do devido processo legal a patamar constitucional.  



    Nesse sentido, reporto-me às razões expendidas pela ministra Rosa Weber no voto condutor do acórdão no mencionado RE 1.067.086, julgado sob a sistemática da repercussão geral:  



    II.6. O reconhecimento da inconstitucionalidade da exigência, pela lei e normas infralegais, da inscrição prévia, nos cadastros, do registro da inadimplência nos casos de convênio não cumprido ou conta rejeitada.



    Necessário registrar a existência de normas dispondo deva, o registro da inadimplência nos cadastros, em quaisquer hipóteses, ser realizado justamente no início da fase externa da tomada de contas especial. Entretanto, é justamente este momento do registro o pomo da discórdia neste feito, razão pela qual, por óbvio, eventual deliberação, nesta ação, no sentido da exigência da conclusão, em algumas hipóteses, da tomada de contas especial leva, por consequência, ao afastamento da constitucionalidade destes dispositivos.



    […] Conquanto, repita-se, respeitável o posicionamento externado pelo articulista, entendo, como proponho neste voto, possa ele ser adotado apenas quanto à inadimplência decorrente da não prestação de conta, mas não quanto ao descumprimento de convênio ou rejeição de conta, o que exige o exaurimento do processo da tomada de contas especial.



    […] Necessário, portanto, ante os argumentos já expostos, pelo sistema da interpretação conforme a Constituição, afastar, nas hipóteses da inadimplência por convênio não cumprido ou conta rejeitada, a exigência normativa de seu registro em cadastros (que possam resultar na vedação de crédito), enquanto não julgada a tomada de contas especial porque, em tais hipóteses, somente quando esgotado tal procedimento estará garantida a efetividade do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.  



    Registro que a notificação da parte autora quanto à existência do débito ou da sua inscrição em dívida ativa não é suficiente para perfectibilizar o devido processo legal, por ser anterior à tomada de contas especial. Cuida-se de conclusão alcançada unilateralmente, em prejuízo do contraditório efetivo que deve ser garantido ao interessado para a aferição da inadimplência. Foi essa a compreensão alcançada pelo Colegiado ao examinar o Tema n. 327/RG. Veja-se a seguinte passagem extraída do voto da Relatora, ministra Rosa Weber:  



    Para que fique claro, não se discute neste voto o direito da União, ou de quaisquer outros entes federados, de condicionar a entrega de novos recursos à ausência de inadimplência financeira ou obrigacional por parte do ente contratante.



    O ponto reside na fixação do momento em que se tem como segura a informação da inadimplência, o que só é alcançado após garantidos, mesmo no processo administrativo, o contraditório e a ampla defesa, enfim, o devido processo legal.



    Considerada a atual normativa, a apuração de créditos da União decorrentes de suas tratativas anteriores, é feita em duas fases: uma interna, prévia, ocorrente no órgão concedente e outra externa, perante o Tribunal de Contas, a tomada de contas especial propriamente dita.



    Nas hipóteses em que cabível a tomada de contas especial, pelo atual sistema jurídico-normativo, é ela a que melhor atende, de forma completa e exauriente, as garantias do contraditório, ampla defesa e devido processo administrativo.  



    Acerca da aplicação mínima de receita em educação, “mesmo nos casos em que a controvérsia cinge-se à aplicação do percentual mínimo exigido nas ações relativas à saúde e à educação, esta Corte posiciona-se quanto à necessidade de justificativa prévia ao implemento de qualquer registro em cadastros federais desabonadores [...]” (ACO 1.854 AgR, ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 3 de dezembro de 2018). No mesmo sentido: ACO 2.706 AgR (ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 13 de junho de 2016); ACO 2.177 AgR (ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 10 de agosto de 2015); ACO 1.154 AgR (ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 9 de maio de 2018); ACO 2.799 AgR-segundo (ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 23 de abril de 2020).  



    No que se refere às inscrições em face de supostos atrasos no pagamento de parcelamentos previdenciários, a União deixou de impugnar as razões apresentadas na inicial, no sentido de se tratar de falha operacional do sistema, dado esse reforçado pelas informações prestadas pela Receita Federal (eDoc 5, p. 4). Assim, tenho como irregular a inscrição no cadastro de inadimplentes por tal fundamento, ante a ausência de comprovação de inadimplência.  



    Por outro lado, referente aos débitos ligados ao IBAMA, observo sua concretização por meio de Certidão de Dívida Ativa (CDA n. 196.965), a qual possui presunção de liquidez e certeza, nos termos do art. 3º da Lei n. 6.830/80.  



    Com efeito, sendo certa, líquida e exigível a dívida formalizada por meio de CDA, não há falar em necessidade de observância de qualquer outro procedimento administrativo para que se possa inscrever o ente subnacional nos cadastros de inadimplentes. O fato de a questão estar judicializada por intermédio de embargos à execução em nada modifica tal conclusão, porquanto não há informação de concessão de medida liminar suspendendo os débitos.  



    Não deve prosperar, também, especialmente no que se refere à dívida junto à Indústria de Material Bélico do Brasil, a alegação de afronta ao princípio da intranscendência subjetiva das sanções, visto que figuram na condição de convenentes do ajuste celebrado os próprios entes políticos, e não seus gestores. Daí a impossibilidade de aplicar-se o aludido postulado a fim de impedir a responsabilização da pessoa jurídica em função da alteração do mandatário local, conforme assentado pelo Tribunal Pleno, exemplificativamente, na ACO 3.275, de cujo acórdão transcrevo o trecho a seguir:  



    AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. […] IRREGULARIDADE DA GESTÃO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. […] 



    […] 3. A jurisprudência desta CORTE se firmou no sentido de que o princípio da intranscendência subjetiva das sanções não se aplica com mudança do mandatário local, sob o fundamento da impossibilidade de penalização do Estado em razão de irregularidades apontadas em convênios firmados por ex-gestores. […] (ACO 3.275, Plenário, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 18 de junho de 2021)  



    Por fim, quanto às inscrições frutos das dívidas com os Correios e a Procuradoria da Fazenda Nacional, a parte autora informou ter havido a retirada antes mesmo da citação da parte ré (eDoc. 25).  



    Esse o quadro, impõe-se o acolhimento parcial do pedido.  



    3. Do exposto, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (ACO 2654 AgR, ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 22 de março de 2016; ACO 3214, ministro Roberto Barroso, DJe de 27 de agosto de 2021; ACO 2771, ministra Rosa Weber, DJe de 30 de março de 2021; ACO 3447, ministro André Mendonça, DJe de 28 de fevereiro de 2023; ACO 3138, ministra Cármen Lúcia, DJe de 23 de junho de 2022; ACO 2808, ministro Gilmar Mendes, DJe de 4 de junho de 2018; ACO 3493, ministro Dias Toffoli, DJe de 1º de julho de 2022; ACO 3170, ministro Luiz Fux, DJe de 22 de outubro de 2019; ACO 3259, ministro Edson Fachin, DJe de 14 de março de 2024), julgo parcialmente procedente o pedido para, tornando definitiva a tutela de urgência implementada, determinar, até o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante tribunal de contas, a exclusão das inscrições do Estado de Roraima nos cadastros federais de inadimplentes em decorrência (i) dos Convênios n. 564.466, 656.017, 752.164, 723.613, 721.946 e 774.443 e (ii) da não aplicação mínima de receita em educação no ano de 2018. 



    Determino, ainda, a exclusão das inscrições do ente subnacional decorrentes de inadimplência do Poder Legislativo; bem como de supostos atrasos no pagamento do parcelamento previdenciário n. 60206329-9, ressalvada posterior situação de inadimplência do acordo.  



    Quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, reputo cabível, dada a inviabilidade de mensurar o proveito econômico, a fixação mediante apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, tendo em conta que o objeto da demanda recai sobre as inscrições nos cadastros restritivos, não se confundindo com o valor envolvido na avença que as originou.  



    À luz do parágrafo segundo do mesmo dispositivo processual, considerada a natureza da demanda, o trabalho exercido pelos Procuradores e o tempo decorrido desde a propositura da ação, tenho como razoável a condenação da União ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).  



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente